Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-41.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002722-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), GEAN CARLOS CAUDURO - CPF: 029.549.471-95 (AGRAVANTE), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), DILERMANDO ANGELO PEZERICO - CPF: 021.193.409-78 (AGRAVADO), GRACIELA BERGAMASCHI PEZERICO - CPF: 837.333.961-20 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DA DÍVIDA QUE NÃO JUSTIFICA O USO DE MEDIDA CAUTELAR URGENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Consoante delineado na própria decisão agravada, não há provas precisas por parte da agravante, de que o agravado esteja dilapidando ou provocando desvio dos produtos agrícolas, os quais, inclusive, já foram pagos em parte.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEAN CARLOS CAUDURO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Ordinária nº 1000146-40.2022.8.11.0044, ajuizada em face de DILERMANDO ANGELO PEZERICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar com que pretendia arrestar o equivalente a 50% dos frutos das safras 2020/2021 e 2021/2022, que teriam sido plantados em área de parceria agrícola firmada entre as partes.

Para tanto, aduz a agravante que o arresto em questão possui a finalidade de garantir o recebimento da cota-parte cabível, pois, acaso não seja assim determinado, o agravado poderá desviar o produto agrícola e tornar inadimplente o contrato.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que

indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar com que pretendia arrestar o equivalente a 50% dos frutos das safras 2020/2021 e 2021/2022, que teriam sido plantados em área de parceria agrícola firmada entre as partes.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Assim, conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, conclui-se que a simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre produtos agrícolas do demandado.

Consoante delineado na própria decisão agravada, não há provas precisas por parte da agravante, de que o agravado esteja dilapidando ou provocando desvio dos produtos agrícolas, os quais, inclusive, já foram pagos em parte.

Em outros termos, a simples inadimplência não é bastante para o deferimento da medida cautelar.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE GRÃOS. INDEFERIMENTO RATIFICADO. Caso em que não se verifica a probabilidade do direito alegado, porquanto, embora exista prova do vencimento da obrigação da parte agravada, não há prova do risco de perda dos grãos, ou da intenção daquela em frustrar o crédito da agravante. Ademais, não restou caracterizado o risco de lesão grave e de difícil reparação a ensejar a urgência da pretensão, porque, caso verificada a inadimplência a intenção da parte agravada em frustrar o crédito da agravante, garantida estará o prosseguimento da execução com os meios necessários a satisfação do direito deste. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70081415986, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 18-07-2019)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se o a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022